Tribunal: TJPA
Processo: 0015327-05.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015327-05.2018.8.14.0061

APELANTE: JOAO PAULO DA CUNHA COSTA, AMARILDO DOS ANJOS FERREIRA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33 E 35, DA LEI Nº 11343/06 C/C ART. 244-B, DO ECA. E ART. 180, DO CP)

1.

DA ABSOLVIÇÃO

1.1

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
. IMPROVIMENTO
.
A AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS RESTOU ELUCIDADA POR MEIO DA HARMONIA ENTRE AS PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS ACOSTADAS NOS AUTOS, DEMONSTRANDO QUE OS RÉUS TRAZIAM CONSIGO 25 (VINTE E CINCO) PETECAS DE ÓXI, TOTALIZANDO
16,50G (DEZESSEIS GRAMAS E CINQUENTA MILIGRAMAS)
. ASSIM, EXISTE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO, JUNTAMENTE COM A APREENSÃO DOS ENTORPECENTES, BEM COMO REVESTIDOS DE FÉ PÚBLICA, E NÃO DEMONSTRANDO QUALQUER INTERESSE EM PREJUDICAR O APELANTE, FORMAM O ARCABOUÇO DE PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS.

1.2

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. PROVIMENTO.
NO CONJUNTO PROBATÓRIO, NÃO EXISTEM ELEMENTOS SUFICIENTES QUE COMPROVEM QUE OS ACUSADOS
FORMAVAM UMA
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA,
PARA OS
FINS DE
TRÁFICO
DE DROGAS, TENDO ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA E ORGANIZAÇÃO
, DE MODO QUE, DIANTE DO QUADRO DE INCERTEZAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA, A PRUDÊNCIA RECOMENDA SUA ABSOLVIÇÃO.

1.3

DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
IMPROVIMENTO.
A
PESAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO TER PROCEDIDO APENAS À CAPITULAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO E DROGAS, COM RELAÇÃO AO ACUSADO JOÃO PAULO, A DESCRIÇÃO DOS FATOS CONTIDA NA DENÚNCIA AUTORIZA, TAMBÉM, SUA CAPITULAÇÃO COMO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, UMA VEZ QUE A IMPUTAÇÃO VERSA SOBRE A PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PELOS APELANTES JUNTAMENTE COM UM MENOR DE 18 ANOS. ADEMAIS,
INVIÁVEL A DESCONFIGURAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES QUANDO AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS DÃO CONTA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR NA EMPREITADA CRIMINOSA PERPETRADA PELOS APELANTES, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 500 DO STJ.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

NÃO ACOLHIMENTO.
A QUANTIDADE DAS DROGAS ENCONTRADAS, EXATAMENTE 16,50 (DEZESSEIS GRAMAS, CINQUENTA MILIGRAMAS) DE “ÓXI”, BEM COMO A FORMA QUE A DROGA ESTAVA ACONDICIONADA, EM 25 (VINTE E CINCO) PETECAS EMBALADAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO, DEMONSTRANDO A INEQUÍVOCA FINALIDADE DOS RÉUS DE COMERCIALIZAR A REFERIDA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ADEMAIS, A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA.

3.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA
. IMPROVIMENTO.
PREDOMINA A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA A ORIENTAÇÃO DE QUE, EM SE DE DELITO DE RECEPTAÇÃO, A APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO RÉU ENSEJA A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, CABENDO A DEFESA DEMONSTRAR A LICITUDE DO RECEBIMENTO, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE.
DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL A DEFESA NÃO DEMONSTROU QUE O APELANTE DESCONHECIA
A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM
. ALÉM DISSO, O PRÓPRIO APELANTE, EM JUÍZO, DECLAROU QUE DESCONFIAVA DA ORIGEM ILÍCITA DA MOTOCICLETA.

4.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE
. PROVIMENTO.
O DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL ACOSTADO AOS AUTOS COMPROVA QUE O APELANTE NÃO POSSUÍA 21 ANOS COMPLETOS NA DATA DE CONSUMAÇÃO DO FATO CRIMINOSO, TENDO, ASSIM, DIREITO AO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE, PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

5.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
PROVIMENTO.
TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM QUE OS APELANTES SE DEDICAM ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS, BEM COMO
O PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS, PREVISTO NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006, TAL PLEITO MERECE PROSPERAR.

6.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA - JOÃO PAULO DA CUNHA COSTA.

PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE

5 (CINCO) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA.

7.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA- AMARILDO DOS ANJOS FERREIRA FILHO.

PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em vinte e seis de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
AMARILDO DOS ANJOS FERREIRA FILHO e
JOÃO PAULO DA CUNHA COSTA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí/PA
(ID nº 8419119) que condenou respectivamente os ora apelantes às penas de
11 (onze) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa,
em regime Fechado, e 10 (dez)
anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa,
em regime Fechado.

Narrou a denúncia em síntese
, (ID N° 8419063) que, no dia 07/12/2018,
AMARILDO DOS ANJOS FERREIRA FILHO e
JOÃO PAULO DA CUNHA COSTA
foram presos e
m flagrante, pela prática do crime de Tráfico de drogas.

Consta no inquérito policial que, após receberam uma denúncia anônima de que indivíduos estariam comercializando entorpecentes, Policiais Civis se deslocaram até o local indicado.

Ao chegarem no endereço, através de um beco, a equipe policial avistou cinco indivíduos, sendo um eles menor de idade. Após verem a polícia, os elementos tentaram empreender fuga, porém, somente um deles obteve êxito e os demais foram capturados.

Depois disso, foi realizada a revista, na qual foram encontradas 25 (vinte de cinco) petecas de Óxi já embaladas para a comercialização, totalizando aproximadamente 16,5g (dezesseis gramas, cinquenta miligramas), diversas embalagens plásticas para embrulho de drogas e R$177.00 (cento e setenta e sete reais) em espécie, trocados em notas pequenas.

Procedendo as buscas, foi encontrada uma motocicleta Honda Bros, sem placa, a qual posteriormente foi identificada como sendo roubada, através do chassi.

Diante disso, os denunciados foram conduzidos, junto com os materiais ilícitos encontrados, para a Delegacia, a fim de que fossem adotadas as medidas legais cabíveis.

As testemunhas, em seus depoimentos, confirmaram os fatos narrados anteriormente.

Os acusados foram qualificados e interrogados, momento em que negaram a prática delituosa.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra Amarildo dos Anjos Ferreira Filho como incurso nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, c/c art. 180 do CP e art. 244-B do ECA; e contra João Paulo Cunha da Costa como incurso no art. 33 da Lei 11.343/06.

Em ID 8419064, recebida a denúncia em 15/04/2019;

Em ID 8419116,
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23/04/2019;

Em
Sentença
, ID 8419119, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar ambos os denunciados como incursos nas sanções punitivas dos art.
Art. 33 e 35, da Lei nº 11343/06 c/c art. 244-B, do ECA e, somente Amarildo, nas do art. 180, do CP
.

Em
razões recursais
(ID nº 8419120), o recorrente pugnou
pela absolvição por insuficiência de provas do crime de tráfico e drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, pela
desclassificação do crime previsto no artigo 33 da lei nº. 11.343/2006, para o disposto no artigo 28 da mesma lei (porte de drogas para consumo próprio), pela desclassificação para receptação culposa e pelo reconhecimento da atenuante de menoridade, com relação a João Paulo Cunha da Costa.

Em sede de contrarrazões
(ID nº 8419120 e 8419121), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
im
provimento
do recurso interposto, a fim de que seja integralmente mantida a sentença.

Nesta instância superior
(ID nº 8651280), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
,
devendo ser reconhecida a atenuante de menoridade ao apelante
JOÃO PAULO DA CUNHA COSTA.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela

absolvição por insuficiência de provas do crime de tráfico e drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, pela
desclassificação do crime previsto no artigo 33 da lei nº. 11.343/2006, para o disposto no artigo 28 da mesma lei (porte de drogas para consumo próprio), pela desclassificação para receptação culposa e pelo reconhecimento da atenuante de menoridade, com relação ao apelante João Paulo Cunha da Costa.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO.

1.1

DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

De início, é importante destacar que a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (Id. 8419124 - Pág. 10) e pelo

Laudo de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga Definitivo (Id. 8419124 - Pág. 12)
, que declarou a apreensão de 25 (vinte de cinco) petecas de “Óxi”, já embaladas para comercialização, totalizando aproximadamente 16,5g (dezesseis gramas, cinquenta miligramas), e diversas embalagens plásticas para embrulho de drogas.

No que tange à
autoria,
em que pese a negativa por parte dos ora apelantes em juízo, entendo que restou cabalmente comprovada pelos depoimentos prestados pelos
Policiais Civis LUÍS CLÁUDIO GOMES DE MELO e TAYRON SOUZA DOS SANTOS, bem como pelo Delegado de Polícia Civil KELSSON SCHNEIDER ARAÚJO ALEXANDRINO
,
que participaram da operação que culminou na prisão em flagrante dos acusados e t
rouxeram informações acerca da veracidade dos fatos.

Em juízo, a testemunha
KELSSON SCHNEIDER ARAÚJO ALEXANDRINO
, Delegado de Polícia Civil, declarou:

“...Que receberam informações que o local indicado seria um ponto de venda de drogas e que, também, havia uma moto roubada. Que se deslocaram até lá para verificarem a denúncia. Que uma pessoa abriu a porta e a fechou rapidamente, quando observou que era a polícia. Que ao lado da casa, havia um beco, então adentraram por ele e visualizaram os indivíduos correndo. Que os abordaram e encontraram próximo de onde eles estavam um saco com cerca de 25 (vinte e cinco) pedras de óxi. Que os elementos correram e jogaram a droga, mas foram capturados, antes de conseguirem empreender fuga. Que avistaram a moto dentro da casa e Amarildo indicou onde a chave estava, confessando que sabia que a moto era roubada. Que João Paulo estava com a droga. Que junto com os acusados estavam o irmão de João Paulo, que é menor de idade, e outro indivíduo, que não tinha participação no crime...”

O policial Civil
LUÍS CLÁUDIO GOMES DE MELO
, na qualidade de testemunha, relatou, em juízo:

“...Que receberam uma informação que na Jaqueira estava ocorrendo uma comercialização de entorpecente. Que se deslocaram até o local, onde encontraram vários indivíduos no quintal de uma casa. Que um dos elementos conseguiu empreender fuga. Que encontram, próximo aos acusados, várias porções de pedras de Óxi, já embaladas para venda. Além disso, dentro da residência, encontraram um moto, que, posteriormente, verificaram ser produto de roubo. Que, também, encontram com os acusados materiais utilizados para comercialização de drogas e a quantia de R$177,00 reais. Que, segundo informações dos moradores da área, o local era onde eles se encontravam para fazer a comercialização de drogas. Que, no momento da abordagem, eles não estavam usando nenhuma droga.

A testemunha,
TAYRON SOUZA DOS SANTOS
, Policial Civil, em juízo, relatou:

“...Que receberam uma denúncia que estava ocorrendo a comercialização de drogas em uma casa e que, também, havia uma moto roubada no local. Que, ao chegarem no local, visualizaram a moto no interior da casa e vários indivíduos com uma certa quantidade de drogas, no quintal. Que ficou na retaguarda da equipe. Que foi o delegado quem recolheu o entorpecente. Que não se recorda como a droga foi encontrada...”

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO PARA O PREVISTO NO ART. 28, "CAPUT", DA LEI DE DROGAS. PENA MANTIDA. NÃO HÁ "BIS IN IDEM" SE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SE BASEIA EM PROCESSO-CRIME DISTINTO DAQUELE GERADOR DOS MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO PARA OS CRIMES DE NARCOTRÁFICO E DE CORRUPÇÃO ATIVA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
(...) Depoimentos dos policiais harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. “In casu", a autoria do crime de corrupção ativa ficou bem provada diante das seguras e coerentes palavras dos agentes policiais ouvidos sob o crivo do contraditório. A negativa simplória do réu, quando interrogado em Juízo, foi refutada pelos demais elementos probatórios. (...)
(TJ-SP – APL: 00022572420138260428, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 20/08/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 09/09/2015).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados
, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento dos ora recorrentes no crime de tráfico de drogas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de
insuficiência de provas
se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de
maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte dos apelantes
, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de tráfico e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais que presenciaram o flagrante do crime aos apelantes.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes
.
Portanto,
devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de tráfico, pelos acusados,
não há
como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

1.2

DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO

A Defesa neste tópico requer a absolvição do crime de associação ao tráfico, em razão da ausência de comprovação do dolo dos acusados em se associar com estabilidade e permanência para o crime de tráfico de drogas.

Acolho o pedido da Defesa.

O delito de associação para o tráfico de drogas, exige o animus associativo, sendo necessário que seja comprovado o dolo de se associar com estabilidade e permanência. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário.

A esse respeito, leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. P LEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ROBUSTO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário III - No presente caso, o Tribunal de origem fundamentou suficientemente a condenação do agravante, asseverando as circunstâncias da prisão, com troca de tiros entre a guarnição e indivíduos que se evadiram, em local conhecido como ponto de venda de drogas dominado pela facção criminosa Comando Vermelho, aliada à diversidade e à quantidade de entorpecentes, com inscrições alusivas à referida facção, além da apreensão de munições de uso proibido, bem como de radiotransmissores, comprovam o ânimo associativo entre os agentes para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. Desconstituir tal conclusão demandaria profundo exame do acervo probatório, o que é vedado na estrita via do mandamus. IV - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. V - Mantida a condenação por associação para o tráfico de entorpecentes, fica prejudicado o pedido de aplicação da redutora capitulada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor da paciente, em razão do não preenchimento dos requisitos legais cumulativos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 801.329/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe de 28/4/2023.)

Ocorre que, no conjunto probatório, não existem elementos suficientes que comprovem que os acusados
formavam uma
associação
criminosa,
para os
fins de
tráfico
de drogas, tendo estabilidade, permanência e organização
, de modo que, diante do quadro de incertezas acerca da autoria delitiva, a prudência recomenda sua absolvição.

O processo penal é regido pelo princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser consistente. Eventual dúvida sobre a culpabilidade, por menor que seja, é fundamento idôneo para determinar a absolvição.

Portanto, a mera suposição ou indícios não servem, por si só, para embasar o decreto condenatório e, na dúvida deve ser aplicado em favor do apelado o princípio do
in dubio pro reo
.

1.3

DO DELITO DE
CORRUPÇÃO DE MENORES

No tocante ao crime de corrupção de menores, a defesa técnica pugnou pela reforma da sentença condenatória,

objetivando
a absolvição dos apelantes sob o argumento de ausência de provas, bem como de que o crime de corrupção de menores não constituiu objeto da imputação veiculada na denúncia, em relação ao acusado João Paulo.

Adianto que a tese em análise não merece prosperar, consoante razões jurídicas a seguir expostas.

No processo penal, o acusado defende-se da descrição fática constante na peça acusatória e não da capitulação legal que lhe fora atribuída pela acusação.

De tal compreensão resulta, sem implicar ofensa às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tampouco ao sistema acusatório, a possibilidade do magistrado levar a efeito na sentença a
emendatio libelli
, nos do artigo 383,
caput
, do Código de Processo Penal, que dispõe: “O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”.

A esse respeito, leia-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. PECULATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO CONTRA O PATRIMÔNIO DE ENTIDADE DO SISTEMA "S". PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA. HIGIDEZ DA DENÚNCIA QUANTO AOS DEMAIS ASPECTOS. 2. "LAVAGEM" DE DINHEIRO. DESCRIÇÃO DO DELITO ANTECEDENTE. JUSTA CAUSA DUPLICADA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE FATO DELITUOSO ANTECEDENTE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é possível quando houver demonstração, de plano, da inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 2. O art. 327, § 1º, do Código Penal equipara a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. Contudo, o crime de peculato (art. 312 do Código Penal) se insere no Capítulo I do Título XI da Parte Especial do Código Penal, que trata dos crimes praticados por funcionário público contra a Administração em Geral. As entidades paraestatais, entretanto, não integram a Administração Pública, retirando circunstância elementar dos crimes descritos nesta parte do Código Penal.
3. Por outro lado, o réu defende-se dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica atribuída pelo órgão acusador. Por isso, compete ao juiz proceder, quando necessário, ao ajuste da classificação do delito ao proferir a sentença, por meio dos institutos da emendatio libelli e mutatio libelli, nos termos dos arts. 383 e 384 do Código de Processo Penal. 3. Embora a inicial acusatória impute ao recorrente a prática de crime contra a Administração Pública, a narrativa da denúncia permite o exercício das garantias constitucionais de ampla defesa e do contraditório devendo eventual ajuste na capitulação ser feito oportunamente pelo magistrado sentenciante, caso haja necessidade.
4. No caso do delito previsto no art. 1º da Lei n. 9.613/98, a aptidão da denúncia é aferida a partir da verificação da presença de elementos informativos suficientes que sirvam de lastro probatório mínimo que apontem a materialidade e ofereçam indícios da autoria da prática de atos de ocultação ou de dissimulação da origem dos bens ou valores. Além disso, a inicial acusatória deve trazer elementos que sinalizem a existência de infração penal antecedente, demonstrando a chamada justa causa duplicada. 5. Neste caso, não se pode falar em inépcia da peça acusatória, já que esta descreve uma conduta, em tese, criminosa, embora apresente capitulação jurídica inadequada. De fato, o crime antecedente está corretamente narrado, tendo a acusação demonstrado que o recorrente tinha pleno conhecimento a respeito da origem ilícita dos valores convertidos. 6. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC n. 150.451/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.) (GRIFEI)

Diante disso, Apesar do Ministério Público ter procedido apenas à capitulação do crime de tráfico e drogas com relação ao acusado João Paulo, a descrição dos fatos contida na denúncia autoriza, também, sua capitulação como crime de corrupção de menores, uma vez que a imputação versa sobre a prática do delito de tráfico de drogas pelos apelantes, juntamente com um menor de 18 anos.

Além disso, houve
emendatio libelli
explícita, pois, em audiência, o juiz
a quo
informou aos acusados que havia sido imputado a eles, também, o crime de corrupção e menores, oportunizando, assim, a defesa se manifestar.

Neste caso penal, o magistrado singular, mantendo inalterada a base fática da imputação, simplesmente efetuou, por ocasião da prolação da sentença, a correção da classificação penal realizada pelo Ministério Público na denúncia, tratando-se de operação lícita, mesmo que dela tenha resultado a aplicação de pena mais grave ao acusado, nos exatos termos do artigo 383,
caput,
do Código de Processo Penal.

Ademais, os apelantes não devem ser absolvidos do crime de corrupção de menores,
eis que restou plenamente demonstrado, que havia a presença de menor no momento da ação criminosa.

Como sabido
,
para que reste configurado o referido delito, não há a necessidade de comprovação de que o agente maior de idade tenha, de fato, corrompido o adolescente, para praticar o crime. Conforme o entendimento jurisprudencial pátrio, para a caracterização do referido delito, que possui natureza formal, basta que reste comprovado que houve a participação de menor na prática delitiva, na companhia de indivíduo maior de idade, independentemente de quem tenha comandado a ação delituosa

Tal questão foi, inclusive, sumulada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, com a edição da
Súmula nº 500
,
in verbis
: “
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal”, a qual possui aplicação ampla e irrestrita.

Diante dos fatos apresentados, não acolho o pedido da defesa.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção dos apelantes em fazer a traficância da substância entorpecente, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar a
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, os acusados incorreram no verbo do tipo:
trazer consigo

a substância entorpecente conhecida como “óxi”, acondicionado em 25 (vinte e cinco) pequenas porções, embaladas para comercialização.
Portanto, em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta foi a condenação por tráfico.

Aliás, a quantidade das drogas encontradas, exatamente
16,50g (dezesseis gramas e cinquenta miligramas),
bem como a forma como estava acondicionada,
25 (vinte e cinco) porções de “óxi”
, são suficientes para caracterizar o comércio e demonstram a inequívoca finalidade dos réus de burlar as leis.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº 0802542-30.2019.8.14.0000, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do crack.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidades, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Ademais, o depoimento dos policiais, que está harmônico nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo
Laudo de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga Definitivo (Id. 8419124 - Pág. 12)
, convencem que os acusados traziam consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ADEMAIS, CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTRAS PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6.
No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (uma porção de maconha e mais uma barra da mesma substância, pesando mais de 2 kg, além de pontos de LSD), mas também diante da prova testemunhal e circunstâncias da apreensão.
7.
Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
8. Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (...) 11. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. (...) 13. Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa - tráfico de drogas - uma vez que, além de apreendida elevada quantidade de entorpecentes, considerou-se as circunstâncias do cometimento do delito - a relação entre os acusados, o material encontrado na residência do corréu para a dolagem de entorpecentes, além de balança de precisão, tudo a indicar que não se tratariam de traficantes eventuais. 14. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 15. Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal. (...). (STJ, AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/03/2023). (GRIFEI).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar ou trazer consigo.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

3.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA

A defesa pugnou pela
desclassificação do
crime de receptação para receptação culposa, alegando que, em todas as fases do processo, o
Parquet
não comprovou que o apelante, Amarildo, tivesse qualquer conhecimento da origem delituosa do bem.

Nesse norte, cumpre salientar que predomina a jurisprudência pátria a orientação de que, em se tratando de delito de receptação, a apreensão da
res furtiva
em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a defesa demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu na hipótese. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. CONFIGURADO O DOLO ESPECÍFICO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1.
Se as circunstâncias em que o veículo foi supostamente adquirido demonstram claramente que o réu sabia de sua procedência ilícita, configurado está o dolo específico exigido para o crime de receptação previsto no artigo 180, caput, do Código Penal
. Destarte, ocorre a inversão do ônus de demonstrar que o apelante não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação. O que não foi comprovado. Precedentes. (...). 3. Negado provimento ao recurso.
(TJDF – 20170310054926 DF 0005345-73.2017.8.07.0003, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/04/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 23/04/2018, Pág. 227/247).
Grifei

APELAÇÃO-CRIME. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ÉDITO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO.
(...).
Dolo de receptação de difícil comprovação, justamente por se tratar de elemento subjetivo do tipo, de difícil percepção
.
No entanto, o agente, surpreendido na posse de bem de procedência ilícita, alegar o desconhecimento da origem espúria daquele, instaura-se a dúvida, que só pode ser dirimida a partir do exame criterioso de todas as circunstâncias que envolvem os fatos
.
Apreensão da res em poder do agente é circunstâncias que gera presunção de autoria, provocando a inversão do “onus probandi”, cumprindo ao flagrado comprovar a licitude da posse, encardo do qual não se desincumbiu, a contento
. Acusado que, durante as investigações, permaneceu em silêncio e, em pretório, fez-se revel. Inexistente tese pessoal a contrariar a robustez da prova construída pela acusação. Édito condenatório mantido. APELO IMPROVIDO.
(TJRS – Apelação Crime Nº 70079192647, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em 31/10/2018).
Grifei

No caso concreto, durante a instrução penal a defesa não demonstrou que o apelante desconhecia
a procedência ilícita do bem
. Além disso, o próprio apelante, em juízo (ID n°13092948), declarou que desconfiava da origem ilícita da motocicleta.
Dessa forma,
a apreensão da
res
em poder do agente gera
presunção de autoria
do crime. Portanto,
a presente tese defensiva
não merece prosperar
.

4.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE.

Nesse capítulo, o recorrente assinalou que o magistrado
a quo
incorrera em erro de julgamento ao deixar de reconhecer e valorar a circunstância atenuante da menoridade. Desse modo, busca a reforma da sentença penal, a fim de que o Tribunal de Justiça proceda ao reconhecimento e à valoração de tal circunstância atenuante.

Constata-se que, quando o réu é menor de 21 anos na data dos fatos, é obrigatório o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade por se tratar de circunstância legal que beneficia o apelante, não podendo o julgador ignorá-la na individualização da pena.

In casu
o documento de identificação pessoal acostado aos autos (
ID 8419123 - Pág. 13.
) comprova que o recorrente nasceu no dia 07/03/2000. Por outro lado, o fato criminoso descrito na denúncia (ID 8419063) consumou-se no dia
07/12/2018
. Assim, na data do fato delituoso, o apelante não possuía 21 anos completos, tendo, portanto, direito ao reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

5.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Quanto ao pedido para aplicação da causa de diminuição do § 4º, do art. 33 da Lei antidrogas, entendo que tal pleito há de prosperar, tendo em vista a ausência de elementos que comprovem que os apelantes se dedicam às atividades criminosas.

Frise-se que para beneficiar os apelantes com a minorante em análise, não basta que eles sejam primários e de bons antecedentes, estes não podem também dedicar-se às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, devendo ser cumpridos os 4 (quatro) requisitos do referido artigo, em conjunto, não se admitindo, portanto, que se encaixe em somente um ou alguns.

A esse respeito, leia-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Irresignação dos réus. Mérito. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Depoimentos dos agentes policiais que, mesmo sob especial escrutínio, apontam de forma clara o envolvimento dos réus no tráfico de drogas, o que é confirmado pelas demais provas colhidas nos autos. Dosimetria. (...). Terceira fase.
Tráfico privilegiado. Cabimento. Preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos a justificar o enquadramento das condutas na figura do tráfico privilegiado, já que os réus são primários, não possuem maus antecedentes, não se dedicam à atividade criminosa e nem integram qualquer organização ou associação para o tráfico.
Ato infracional que não pode ser usado como elemento caracterizador da dedicação do agente a atividades delituosas, até porque cometido mais de quatro anos antes dos fatos ora apurados. Precedentes do STJ e do STF. Regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direito. Possibilidade. Requisitos legais preenchidos. Ausência de hediondez no tráfico privilegiado, que, de qualquer forma, não impediria a fixação do regime aberto e nem a substituição por penas alternativas. Sentença reformada em parte. Recursos parcialmente providos. (TJ-SP - APR: 15009113920218260571 SP 1500911-39.2021.8.26.0571, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 08/03/2022, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/03/2022) (GRIFEI)

Assim, reduzirei as penas em 1/6, por entender ser tal patamar proporcional à conduta dos apelantes, considerando as circunstâncias do crime, quais sejam, a forma como a droga estava acondicionada, em pequenas embalagens plásticas, a corrupção de menor e a quantidade de dinheiro encontrada.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Sob o influxo devolutivo da sentença e do princípio da
non reformatio em pejus
, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização das penas
impostas aos ora apelantes.

JOÃO PAULO DA CUNHA COSTA

DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

1ª fase
: Diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, fixo a pena-base em
6

(seis)
anos de reclusão, além do pagamento de
40 (quarenta)
dias-multa.

2ª fase
: Incide sobre a hipótese a circunstância atenuante constante no
artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa), aplicando-a a fração e 1/6, restando a pena em
5 (cinco)
anos de reclusão,
além do pagamento de
40 (quarenta)
dias-multa.

3ª fase
: Inexistem causas de aumento, porém, presente a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, pelo que reduzo a pena na fração de 1/6, tornando-a concreta
em
4 (quatro)
anos e
02 (dois)
meses de reclusão,
além do pagamento de
40 (quarenta)
dias-multa

DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES

1ª fase:

Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em seu patamar mínimo, qual seja,
1 (um)
ano de reclusão.

2ª fase
: Incide sobre a hipótese as circunstâncias atenuantes constantes do art. 65, I do CPB, contudo, em observância à Súmula 231 do STJ, deixo de aplicá-las.

Inexistem circunstâncias agravantes.

3ª fase
: Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, tornando-a concreta e definitiva em
1 (um)
ano de reclusão.

Considerando a quantidade das penas em concreto somadas, totalizando o montante de
5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
.

Estabeleço o regime inicial
semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Ressalta-se que, para não incorrer em
reformatio in pejus
, os dias-multa não foram alterados.

AMARILDO DOS ANJOS FERREIRA FILHO

DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

1ª fase
: Diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, fixo a pena-base em
6

(seis)
anos de reclusão, além do pagamento de
40 (quarenta)
dias-multa.

2ª fase
: Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual a pena permanece inalterada.

3ª fase
: Inexistem causas de aumento, porém, presente a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, pelo que reduzo a pena na fração de 1/6, tornando-a concreta
em
5 (cinco)
anos de reclusão,
além do pagamento de
40 (quarenta)
dias-multa

DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES

1ª fase:
Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em seu patamar mínimo, qual seja,
1 (um)
ano de reclusão.

2ª fase
: Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuante, razão pela qual a pena permanece inalterada.

3ª fase
: Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, tornando-a concreta e definitiva em
1 (um)
ano de reclusão.

DO DELITO DE RECEPTAÇÃO

1ª fase:
Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em seu patamar mínimo, qual seja,
1 (um)
ano de reclusão, além de
20 (vinte)
dias-multa.

2ª fase
: Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuante, razão pela qual a pena permanece inalterada.

3ª fase
: Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, tornando-a concreta e definitiva em
1 (um)
ano de reclusão, além de
20 (vinte)
dias-multa.

Considerando a quantidade das penas em concreto somadas, totalizando o montante de
7 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
.

Estabeleço o regime inicial
semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Ressalta-se que, para não incorrer em
reformatio in pejus
, os dias-multa não foram alterados.

Em razão do
quantum
de pena fixada aos apelantes, incabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, previstas no art. 44, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito, concedo
PROVIMENTO PARCIAL
à pretensão recursal,
a fim de reconhecer a circunstância atenuante de menoridade
ao apelante JOÃO PAULO DA CUNHA COSTA, de absolver os apelantes por insuficiência de provas do crime de associação para o tráfico e reconhecer o tráfico privilegiado.

É como voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/07/2023